Tribunal: TJDFT
Processo: 0717573-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717573-74.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Wilson Marques de Alcantara Lais Regina Piva de Alcantara Adriane Braz de Lima Marques Wanderley Marques de Alcantara Braz Embargados: Wilson Marques de Alcantara Lais Regina Piva de Alcantara Adriane Braz de Lima Marques Wanderley Marques de Alcantara Braz D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Adriane Braz de Lima Marques e Wanderley Marques de Alcantara Braz (Id. 17911801) e Wilson Marques de Alcantara e Lais Regina Piva de Alcantara (Id. 17937223) contra o acórdão (Id. 17633795) que deu parcial provimento à apelação manejada pelos ora embargantes, Wilson Marques de Alcantara e Lais Regina Piva de Alcantara. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator